Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO COOPERATIVO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que a movimentação financeira entre cooperativas de crédito e seus cooperados, incluindo concessão de empréstimos, é ato cooperativo típico, na forma do artigo 79 da Lei no 5.764/1971, não sujeito a prazos prescricionais específicos previstos para outras dívidas inscritas em instrumentos públicos ou particulares.
2. Na ausência de regra específica para os atos cooperativos, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, de acordo com o artigo 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.
3. O prazo prescricional da execução deve observar o mesmo prazo da ação principal, conforme a Súmula 150 do STF.
4. Considerados os marcos processuais e a contagem do início do prazo prescricional desde 04.08.2019, verifica-se que não transcorreram 10 (dez) anos até a prolação da sentença, por isso insubsistente declaração de prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e provida.